Tribunal: TJMT
Processo: 0003077-48.2016.8.11.0010
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003077-48.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Recorrente ao pagamento do saldo remanescente do Contrato n. 43/2011, no valor de R$ 96.981,89 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescido de juros e correção monetária, bem assim, condenou-o ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 125671987, págs. 55/57).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a Recorrida não comprovou a efetiva prestação do serviço, o cumprimento da parte do contrato, referente às notas fiscais emitidas e tampouco a existência de crédito residual do contrato.

Aduz que inexiste empenho válido ou ato administrativo que confirmou a entrega do serviço e que não há comprovante da regularidade com a Previdência e FGTS.

Salienta que as provas exclusivamente testemunhais têm valor relativo e, ao final, pugna pela reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

A Apelada apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento da Apelação (id. 125671995, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 136383689, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Jaciara, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que a empresa Leão Ferreira da Silva Ltda. propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Jaciara, visando ao recebimento da quantia de R$ 96.981,89 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativa ao não pagamento de parte do valor do Contrato n. 43/2011.

Salientou, na inicial, que o ente público municipal utilizou o projeto por ela elaborado, para licitar a obra, mas cancelou o empenho do saldo restante, sem qualquer justificativa.

Afirmou que encaminhou ao Município, em 17/09/2015, o Ofício n. 088/2015, solicitando os motivos do cancelamento do empenho, mas não obteve resposta.

O Juiz de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o Município de Jaciara ao pagamento à autora, do saldo remanescente do contrato nº 037/2013, no valor de R$ 96.981,89 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e um real e oitenta e nove centavos), referente as notas fiscais nº 21332 e 21333, cujo montante deverá ser acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. e correção monetária nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), ambos incidentes a partir da citação.

Por corolário, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no patamar equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

(Sic).

A parte Autora opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de erro material (id. 125671987, págs. 60/64) que foram acolhidos pelo Magistrado singular, nos seguintes termos:

Com feito, o erro material é manifesto e seu reparo se mostra imperioso. Diante do exposto,
dou provimento
aos aclaratórios de fls. 60/64 para que passe a constar a seguinte redação:

Onde se lê: contrato nº 037/2013 e contrato nº 043/2016,
deve-se ler contrato nº 043/2011
;

Onde se lê tomada de preço nº 004/2013,
deve ler tomada de preços nº 003/2011
;

Onde se lê licitado em 2012,
deve-se ler licitado em 2011
;

Onde se lê ofícios nº 082 e 088, ambos de 2015,
deve ler ofício nº 082 de 2012 e ofício nº 088/2015
.

Permanecem os demais termos da decisão. (Sic).

Contra essas decisões, apela o Município de Jaciara.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Recorrida suscita a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, afirmando que a peça recursal praticamente repete todo o tema levantado na contestação.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a contestação apresentada, observo que, embora os fundamentos destas sejam parecidos, o Apelante questiona os fundamentos da sentença, alegando que não houve a comprovação da prestação do serviço e da existência do débito.

Desse modo, é certo que a preliminar deve ser rejeitada.

Posto isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade.

Do Mérito

De acordo com o consignado no relatório, trata-se de Ação de Cobrança, proposta pela Recorrida, com o objetivo de receber do Município de Jaciara, o valor de R$ 96.981,89 (noventa e seis mil, novecentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), relativo ao não pagamento de parte do valor do Contrato n. 43/2011.

O Apelante afirma que a parte Recorrida não se desincumbiu de demonstrar que houve a prestação do serviço, bem assim que há saldo remanescente a ser pago.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a prestação do serviço pela empresa Apelada foi devidamente comprovada, porque o objeto do Contrato n. 043/2011 foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, possibilitando que o Recorrente recebesse recursos provenientes do Pac 2, do Ministério das Cidades.

Ademais, o Prefeito à época, Max Joel Russi, assinou documento, atestando a realização dos serviços, nos seguintes termos:

Os serviços foram executados no prazo estipulado a partir da Ordem de Serviço e de acordo com as especificações, normas, projetos e demais condições estabelecidas no contrato pela Prefeitura Municipal de Jaciara.

Não bastasse isso, observo que, no ano de 2015, na gestão do Prefeito Ademir Gaspar de Lima, a empresa Apelada fez a revisão da Planilha Orçamentária/Cronograma de Execução/BDI/Orçamentos de Fornecedores, com vistas a nova aprovação na Caixa Econômica Federal, conforme Ofício n. 048/2015, constante do id. 125671985, págs. 118/119.

Com efeito, se a Recorrida fez a revisão da planilha, é certo que os serviços, objeto do Contrato n. 043/2011, foram prestados.

Ademais, as provas documentais e as testemunhas ouvidas em audiência não deixam dúvidas de que os serviços foram efetivamente prestados pela Recorrida.

A testemunha Mônica Camolezi dos Santos, servidora que exercia a função de Coordenadora Geral do Pac 2, no Município de Jaciara, assim relatou:

(...). Que na época que a empresa autora fora contratada pelo Município de Jaciara/MT, exercia a função de Coordenadora Geral do PAC II. (...). Que o projeto executado pela empresa Autora foi aprovado pela Caixa Econômica Federal, e na sequência a obra foi licitada. Que o valor do contrato foi empenhado e foi pago apenas parte do valor, não sabendo precisar o valor do pagamento. Que na época foi combinado o pagamento do valor em quatro parcelas, reafirmando que apenas parte do contrato foi quitado. Que o restante do valor não foi pago pelo Requerido em razão das dificuldades financeiras que passava naquela época.

Da mesma forma, a testemunha Christian Souza Cuyabano confirma a prestação dos serviços:

(...) a gente analisa a proposta toda, os projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária (...) e a gente aceitou a primeira vez em 2011 (...) em 2014 o Município propôs novamente esse projeto, atualizando os preços e novamente foi aceito e eles licitaram (...), apresentaram o resultado dessa licitação para Caixa no final do ano passado e foi aceito (...). A meta esgotamento sanitário foram apresentados todos os projetos e eu analisei (...) foi apresentado resultado de uma licitação para Caixa e a Caixa verifica a compatibilidade entre serviços, orçamentos, quantidades, custos unitários licitados e os aceito, e estes estavam compatíveis, foi aceito.

O inadimplemento do Recorrente também é manifesto, já que foram emitidas as Notas Fiscais ns. 21332 e 21333, pela empresa Apelada, com vistas ao recebimento dos serviços, mas o Município Recorrente, sem qualquer justificativa, cancelou o empenho.

A Recorrida, em vista do inadimplemento do Recorrente, enviou o Ofício n. 088/2015, ao setor de contabilidade do ente público municipal, solicitando esclarecimentos (id. 125671985, pág. 25).

Cumpre registrar que a pessoa jurídica Apelada, no dia 09/10/2012, por meio do Ofício n. 082/2012, encaminhou ao Município de Jaciara os documentos referentes a última medição do contrato, para pagamento, indicando as Notas Fiscais correspondentes, o valor devido, o serviço prestado e apresentou a Certidão Negativa de Débito com a Previdência Social e a Certidão Negativa de Débitos com o FGTS (id. 125671985, pág. 26).

Nessa quadra, tenho que a Recorrida comprovou o fato constitutivo do direito alegado na exordial e o Apelante não se desincumbiu do ônus que a ele cabia.

Diante da comprovação de que os serviços foram prestados e da inadimplência do Município de Jaciara, penso que a sentença não merece retificação.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pelo Município de Jaciara, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023